Tribunal: TJBA
Processo: 8038350-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038350-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIVIAN SOUZA REIS

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrida demonstrou a origem e legitimidade da dívida que ensejou a negativação do nome da recorrente; e (ii) estabelecer se a inclusão indevida do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, visto que a relação entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, conforme os artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

4. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, nos termos do artigo 373, I e II, do CPC.

5. A prova documental juntada aos autos demonstra que a dívida decorre de contrato de cartão de crédito, com compras frequentes e pagamentos realizados até a interrupção dos pagamentos pela recorrente.

6. A recorrente não apresentou qualquer prova de quitação do débito, cancelamento do cartão de crédito ou impugnação administrativa prévia, limitando-se a alegar a inexistência da dívida sem elementos que infirmassem os documentos apresentados pela recorrida.

7. A utilização do cartão de crédito mediante senha pessoal e intransferível reforça a presunção de validade do contrato, afastando alegações de fraude ou irregularidade na contratação.

8. A negativação do nome do consumidor inadimplente constitui exercício regular de direito pela instituição credora, não configurando, por si só, dano moral indenizável.

9. A jurisprudência confirma que, ausente prova da inexistência da dívida e sendo legítima a negativação, inexiste dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038350-97.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante VIVIAN SOUZA REIS e como apelada NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.